Tribunal: TJSP
Processo: 1019793-96.2017.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – EMPRESA CORRÉ QUE NÃO MANTINHA VÍNCULO CONTRATUAL COM A AUTORA OU COM OS EMPREGADOS QUE INTERPUSERAM A AÇÃO TRABALHISTA - MANUTENÇÃO DO JULGADO
1 – Ilegitimidade passiva da empresa corré SIS – Sistema Integrado de Serviços Terceirizados Eireli. Contrato de prestação de serviços firmado entre a autora e a empresa corré MAF Manutenção e Terceirização Ltda.

Ementa:
APELAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – EMPRESA CORRÉ QUE NÃO MANTINHA VÍNCULO CONTRATUAL COM A AUTORA OU COM OS EMPREGADOS QUE INTERPUSERAM A AÇÃO TRABALHISTA - MANUTENÇÃO DO JULGADO
1 – Ilegitimidade passiva da empresa corré SIS – Sistema Integrado de Serviços Terceirizados Eireli. Contrato de prestação de serviços firmado entre a autora e a empresa corré MAF Manutenção e Terceirização Ltda. ME. Contrato de trabalho dos empregados que interpuseram a ação trabalhista que estava vinculado, apenas, à empresa MAF Manutenção e Terceirização Ltda.
2 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
RECURSO IMPROVIDO.